Tribunal: TJMT
Processo: 1037978-73.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037978-73.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEREU BORGES DA LUZ - CPF: 383.575.421-15 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1037978-73.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA

Recorrente: NEREU BORGES DA LUZ

Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento: 12-16/06/23

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA PARA RELIGAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. FATURA ADIMPLIDA COM ATRASO.

INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de demora excessiva de religação de serviço essencial após pagamento de fatura em atraso.

2. No caso
sub examine
, sem embargos ao entendimento do Juízo de origem, não há se falar em religação a revelia do serviço essencial em abril/2021 porquanto restou comprovado pelo consumidor a emissão regular de faturas

com cobrança do serviço utilizado no período de abril a outubro/2021.

3. Por outro lado, restou incontroverso que os débitos que ensejaram o corte no fornecimento do serviço essencial, embora vencidos nas datas de 01/09 e 01/10/2021, somente foram adimplidos em 05/11/2021 (sexta-feira). Entrementes, é cediço que os pagamentos realizados por meio de internet banking (ID 130440150) demoram até 72 (setenta e duas) horas úteis para serem compensados pelo credor.

4. Logo, considerando a data do adimplemento e a data do restabelecimento do serviço essencial, no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 08/11/2021, não há se falar em qualquer abusividade ou demora excessiva no atendimento do pedido do consumidor, tendo a empresa Recorrida agido no exercício regular de direito.

5.
Danos morais não configurados, ante a ausência de conduta ilícita praticada por parte da empresa Recorrida.

6.
Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de demora excessiva de religação de serviço essencial após pagamento de fatura em atraso.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, o consumidor Recorrente
NEREU BORGES DA LUZ
nas razões recursais, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 132313678), a Recorrida
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023